Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703816-27.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALICE DO NASCIMENTO BITTENCOUR RECORRIDO: LEANDRO ROSA DE ARAUJO DECISÃO O recorrente requereu a GRATUIDADE de justiça, apresentando, para tanto, extratos bancários (ID. 27675613), bem como seu contracheque (ID. 27675616). Não obstante, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta a capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de GRATUIDADE de justiça. Dessa forma, recolha o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator